Tribunal: TJSP
Processo: 1010683-16.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. Alegação da Autora de que foi vítima do golpe da "falsa portabilidade", não tendo firmado o contrato impugnado. Sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a devolução em dobro das quantias e condenando o Réus ao pagamento de indenização, a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. Alegação da Autora de que foi vítima do golpe da "falsa portabilidade", não tendo firmado o contrato impugnado. Sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a devolução em dobro das quantias e condenando o Réus ao pagamento de indenização, a título de danos morais. Insurgência do Banco réu.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Juiz que é o destinatário da prova. Possibilidade de indeferimento de dilação inútil. Princípio do convencimento motivado ou persuasão racional. Elementos suficientes para o deslinde. Arts. 370, p.ú., e 371, ambos do Código de Processo Civil.
MÉRITO. Nulidade do contrato bem reconhecida. Falha na prestação do serviço pelo Banco réu. É de rigor que o contrato seja anulado, porque não há prova de que tenha sido firmado pela Autora. DEVOLUÇÃO DOS VALORES – Pretensão de afastamento da devolução em dobro, em razão da ausência de má-fé do Banco. ADMISSIBILIDADE: A ausência de prova da má-fé da instituição financeira impõe a devolução dos valores indevidamente descontados de forma simples e não em dobro.
DANOS MORAIS – Pretensão de afastamento dos danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório. ADMISSIBILIDADE: Apesar de comprovada a falha na prestação dos serviços, os danos morais não são devidos, pois não houve comprovação de inscrição no cadastro de devedores ou de aborrecimento excedente ao enfrentado no dia a dia. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.